Tribunal: CARF
Processo: 10830.726672/2013-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.726672/2013-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.070 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
ANA ALICE RIBEIRO PINTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n.o 9.430 de
1996, consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do
imposto correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o
contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar
mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n°
9.784/99.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.726672/2013-52
Fl. 434
DF CARF MF

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.070 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.726672/2013-52

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão da 11a Turma da DRJ/SPO,
consubstanciada no Acórdão n° 16-81.244 (fls. 377 a 390), que julgou improcedente a
impugnação apresentada.
Por bem registrar o andamento do processo até a fase recursal, adoto o relatório da
Decisão recorrida:
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado, em 07/11/2013, o Auto de Infração,
fls. 285-293, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, do(s) ano(s)- calendário 2008,
por intermédio do qual lhe é exigido crédito tributário no montante de R$ 4.341.313,92,
dos quais: R$ 2.002.728,20 correspondem a imposto; R$ 836.539,57 juros de mora; R$
1.502.046,15 a multa proporcional (passível de redução).
Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, o procedimento fiscal
resultou na apuração das seguintes infrações:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA INFRAÇÃO:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADOS POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de depósito
ou de investimento, mantida(s) em instituição(ões) financeira(s), em relação aos quais o
contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme relatório fiscal em
anexo.

Da Impugnação
O Auto de infração foi lavrado em 06/11/2013, fls. 285-293. O contribuinte foi
cientificado em 02/12/2013 e ingressou com a impugnação, fls. 326-366, em
23/12/2013, alegando em síntese:
Alega que ficará demonstrado futuramente por meio de perícia que os valores que
transitaram na conta da impugnante são provenientes de empresas nas quais participou
como sócia ou funcionária. Empresas que corriam risco de falência em virtude de
bloqueios judiciais.
Fl. 435
DF CARF MF

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.070 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.726672/2013-52

Que o faturamento das empresas eram transferido para sua conta.
Que o fiscal equivocou-se em dizer que as empresas não tinham faturamento suficiente
para a realização de tais operações. Que existem autos de infração em face das empresas
pelas quais foi apontada a existência de faturamento suficiente para lastrear todas as
operações discutidas no presente auto de infração.
O impugnante pede que seja realizada diligência para constatação dos autos de infração
lavrados contra as empresas de forma a instruir os autos, sob pena de nulidade.
Do conceito de Renda
Que somente existirá renda ou proventos quando constatado o acréscimo patrimonial do
sujeito passivo.
Que somente será passível de tributação o acréscimo patrimonial de titularidade do
sujeito passivo sobre o qual o mesmo tenha disponibilidade.
Que não há hipótese de incidência o mero valor em conta corrente.
Da Impossibilidade de Autuação com base em Extrato Bancários
Cita a súmula 182 de 01/10/1985 do TFR e requer a nulidade.
Do Vício Procedimento - Ausência de MPF-D
Que o fiscal procedeu à realização de diligências para instrução processual sem estar
amparado por Mandado de Procedimento Fiscal - Diligência.
Da Quebra Sigilo Fiscal
O sigilo de dados bancários e operações financeiras é uma espécie do direito à
intimidade e a vida privada, jamais poderia admitir ruptura sem a provocação e
aprovação do Poder Judiciário.
Cita doutrinas, jurisprudências e acórdãos.
E conclui pela inconstitucionalidade da quebra do sigilo bancário e cita que as provas
obtida torna-se ilícitas.
Da Ausência Relatório Circunstanciado - Violação Princípio da Motivação
Que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas na legislação para a
requisição do RMF.
Que houve a pratica de atos administrativo não consonante com a legislação e que
portanto seria carecedor de motivação.
Da Inconstitucionalidade Taxa Selic
Que os juros moratórios jamais seriam devidos na dimensão pretendida nos autos, posto
que a taxa SELIC não pode ser tomada como base para o cálculo.
Da Multa Confiscatória
Violou os princípios da vedação ao confisco, da razoabilidade e da gradação e
dosimetria das penas.
Da Imprescindível prova Pericial
Fl. 436
DF CARF MF

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.070 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.726672/2013-52

Imperiosa a designação de perícia para determinar uma base tributável justa, licita,
lógica e proporcional.
Da Juntada Posterior Documentos
Requer juntada de provas posterior de todos os documentos comprobatórios de
quaisquer dos fatos alegados na presente impugnação.
A DRJ/SPO julgou a impugnação improcedente por meio do Acórdão n° 16-
81.244 (fls. 377 a 390), nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
PRELIMINAR. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
As alegações de nulidade são improcedentes quando o lançamento se efetivou dentro
dos estritos limites legais e foi facultado ao sujeito passivo o exercício do contraditório
e da ampla defesa.
PEDIDO DE PRAZO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS.
A prova documental deve ser apresentada com a impugnação, salvo nos casos previstos
em lei.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIDO.
Deve ser indeferido o pedido de diligência quando for prescindível para o deslinde da
questão a ser apreciada, contendo o processo os elementos necessários para a formação
da livre convicção do julgador.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em
sua conta de depósito.
ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte a prova da origem dos recursos utilizados para acobertar seus
depósitos bancários.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
A atividade administrativa de julgamento é vinculada às normas legais vigentes, não
podendo ser afastada a aplicação de percentual de multa definido em lei, o qual é
cabível, inclusive, nos casos de depósitos bancários de origem não comprovadas.
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. INAPLICABILIDADE.
As multas não possuem natureza confiscatória, constituindo-se antes em instrumento de
desestímulo ao sistemático inadimplemento das obrigações tributárias, atingindo, por
via de consequência, apenas os contribuintes infratores, em nada afetando o sujeito
passivo cumpridor de suas obrigações fiscais.
DECLARAÇÃO
INCONSTITUCIONALIDADE.
COMPETÊNCIA.
PODER
JUDICIÁRIO.
Fl. 437
DF CARF MF

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.070 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.726672/2013-52

A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de atos normativos é prerrogativa
outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário.
Impugnação Improcedente. Crédito Tributário Mantido
A contribuinte foi cientificado da decisão em 12/03/2018 (fl. 394) e apresentou
Recurso Voluntário em 02/04/2018 (fls. 398 a 430) aduzindo: a) existência de lastro para os
créditos em conta corrente; b) impossibilidade de equiparação de renda com creditamento em
conta corrente; c) impossibilidade de autuação com base apenas em extratos bancários; d)
nulidade por ausência de expedição de Mandado de Procedimento Fiscal; e) nulidade decorrente
da quebra do sigilo fiscal; f) nulidade por ausência de emissão do relatório circunstanciado e; g)
nulidade por cerceamento de defesa.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.

Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.

Das alegações recursais
A Contribuinte, em sua peça recursal, conforme sinalizado nas linhas acima,
limita-se a reiterar os termos da impugnação apresentada.
Dessa forma, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015
– RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância
administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor:
Pedido de Diligência/Perícia – Indeferido
Com fundamento no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, com a redação dada pelo art.
1o da Lei no 8.748, de 1993, cabe afastar o pedido da diligência/perícia proposto pelo
requerente, posto se tratar de medida absolutamente prescindível, já que constam dos
autos todos os elementos necessários ao julgamento.
A perícia e a diligência são provas de caráter especial, cabíveis nos casos em que a
interpretação dos fatos demanda juízo técnico. Todavia, elas não integram o rol dos
Fl. 438
DF CARF MF

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.070 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.726672/2013-52

direitos subjetivos do autuado, podendo o julgador, se justificadamente entendê-las
prescindíveis, não acolher o pedido.
Os autos foram bem instruídos, de tal sorte que todos os elementos cognitivos
necessários ao juízo de valor às imputações fiscais encontram-se acostados aos autos.
Pode o contribuinte alegar dúvida na interpretação da legislação, mas nada há
controverso nos autos sobre a matéria fática, posto que a fiscalização calcou suas
imputações em sólida documentação que constam dos autos.
Juntada de Provas
Quanto a alegação que ficará futuramente por meio de perícia que os valores que
transitaram na conta são proveniente de empresas nas quais participou como sócia ou
funcionária, o momento para se provar é na impugnação.
A impugnante cita a juntada de novas provas até o deslinde definitivo da questão, o
momento oportuno para sua apresentação é por ocasião da impugnação, sob pena dos
argumentos de defesa tornarem-se meras alegações e da ocorrência da preclusão deste
direito a posteriori, conforme dispõe o art. 15 e 16, do Decreto n° 70.235, de 1972.
Extrai-se do artigos supra citados, que a prova documental deve ser apresentada sempre
na impugnação, admitidas exceções somente nos casos expressamente previstos. É de
salientar que cabe ao contribuinte o ônus da comprovação de incidir em algumas destas
hipóteses. Entretanto, não logra o impugnante demonstrar a ocorrência de quaisquer
destes fatos previstos no Decreto 70.235/72.
Ademais, a autonomia da personalidade jurídica da empresa, não guarda qualquer
relação com a Autuada sendo que, como decorrência natural da distinção entre as
personalidades jurídicas, verifica-se que os patrimônios também são apartados,
conforme reconhece o Princípio Contábil da Entidade, previsto no art. 4o da Resolução
CFC no. 750/93, transcrito abaixo(com grifos):
“Art. 4o O Princípio da ENTIDADE reconhece o Patrimônio como objeto da
Contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, a necessidade da diferenciação de um
Patrimônio particular no universo dos patrimônios existentes, independentemente de
pertencer a uma pessoa, um conjunto de pessoas, uma sociedade ou instituição de
qualquer natureza ou finalidade, com ou sem fins lucrativos. Por consequência, nesta
acepção, o patrimônio não se confunde com aqueles dos seus sócios ou proprietários,
no caso de sociedade ou instituição.” (g.n.)
Desta feita, não há que prosperar as simples alegações da contribuinte que os depósitos
feitos em sua conta bancária eram da empresa que estava passando por problemas
judiciais e então os depósitos eram feitos na conta da autuada.
Dos Depósitos Bancários.
O lançamento com base em depósitos ou créditos bancários tem como fundamento legal
o artigo 42 da lei no 9.430 de 1996. Trata-se de uma presunção legal de omissão de
rendimentos contra o contribuinte titular da conta que não lograr comprovar a origem
destes créditos.
A citada norma, que embasou o lançamento, assim dispõe acerca da presunção de
omissão de rendimentos relativos aos valores depositados em conta cuja origem não seja
comprovada:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
Fl. 439
DF CARF MF

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.070 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.726672/2013-52

intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
A partir da entrada em vigor desta lei, estabeleceu-se uma presunção de omissão de
rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular
da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta
de depósito ou de investimento.
O Código Tributário Nacional define, em seus artigos 43, 44 e 45, a seguir
reproduzidos, o fato gerador, a base de cálculo e os contribuintes do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza. De acordo com o art. 44, a tributação do
imposto de renda não se dá somente sobre rendimentos reais, mas, também, sobre
rendimentos arbitrados ou presumidos por sinais indicativos de sua existência e
montante:
Art. 43 O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante real, arbitrado ou presumido, da
renda ou dos proventos tributáveis.(gn)
As presunções legais, também chamadas presunções jurídicas, dividem-se em absolutas
(juris et jure) e relativas (juris tantum). Denomina-se presunção juris et jure aquela que,
por expressa determinação de lei, não admite prova em contrário nem impugnação; diz-
se que a presunção é juris tantum, quando a norma legal é formulada de tal maneira que
a verdade enunciada pode ser elidida pela prova de sua irrealidade. Conclui-se, por
conseguinte, pela leitura dos textos normativos citados, que a presunção legal de renda,
caracterizada por depósitos bancários, é do tipo juris tantum (relativa), ou seja, cabe ao
contribuinte a comprovação da origem dos ingressos ocorridos em suas contas-
correntes.
Fl. 440
DF CARF MF

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.070 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.726672/2013-52

É a própria lei quem define como omissão de rendimentos esta lacuna probatória de
origem em face dos créditos em conta. Deste modo, não se trata de meros indícios de
omissão, razão pela qual não há que se estabelecer o nexo causal entre cada depósito e o
fato que represente omissão de receita. Ocorrendo os dois antecedentes da norma:
créditos em conta e a não comprovação da origem quando o contribuinte tiver sido
intimado a fazer; o consequente é a presunção da omissão.
É função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de depósito
ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar o
titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações, esclarecimentos,
com vista à verificação da ocorrência de omissão de rendimentos. Contudo, a
comprovação da origem dos recursos utilizados nessas operações cabe ao contribuinte.
A comprovação de origem, nos termos do disposto no artigo 42 da Lei 9.430 de 1996,
deve ser interpretada como a apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e
idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que
demonstre de forma inequívoca a que título os créditos foram efetuados na conta
corrente. Há necessidade de se estabelecer uma relação biunívoca entre cada crédito em
conta e a origem que se deseja comprovar, com coincidências de data e valor, não
c b nd “c mp v çã ” f d f m g né c c m g çã qu s ratava de
depósitos efetuados em conta devido ao problema da empresa
É de se ver, como já analisado acima, que o ônus desta prova recai exclusivamente
sobre o contribuinte, não bastando, para tal mister, a simples apresentação de
justificativas trazidas na peça impugnatória, mas, também, que estas sejam amparadas
por provas hábeis, idôneas e robustas.
A norma em comento determina somar todos os depósitos bancários de origem não
justificada, independentemente de saques ocorridos na mesma conta. Assim, não assiste
razão ao impugnante quando contesta a apuração realizada pela autoridade fiscal.
Quanto à alegação da impugnante que houve a quebra do sigilo bancário que estavam
expressamente vedados para fins de constituição de créditos tributários, cabe destacar
que a Lei Complementar no 105/2001 contém expressa autorização para o Fisco
proceder ao exame fiscal das operações bancárias, sem prévia autorização judicial.
Após o advento da Lei Complementar no 105/2001, a prestação de informações por
instituições financeiras à Secretaria da Receita Federal, para fins de constatação da
prática de infrações tributárias, não pode mais ser considerada como violação de sigilo
ou desrespeito a direitos fundamentais. Diante disto não prospera a citação da súmula
182, do extinto TRF.
Tal preceito está explicitamente insculpido no art. 1o, § 3o, VI, da mencionada Lei
Complementar no 105/2001. Vejamos:
“Art.1o As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e
passivas e serviços prestados.
§ 1o - (...):
§ 2o - (...)
§ 3o Não constitui violação do dever de sigilo:
I - (...)
VI - a prestação de informações nos termos e condições estabelecidos nos artigos 2o, 3o,
4o, 5 o, 6o, 7o e 9o desta Lei Complementar” )
(...)
Fl. 441
DF CARF MF

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.070 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.726672/2013-52

Art. 6o - As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e
registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos
aplicações financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou
procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela
autoridade administrativa competente.”(negritamos)
Não constitui violação do dever de sigilo a prestação de informações nos termos e
condições estabelecidos no supra citado art. 6o da Lei Complementar no 105/2001, ou
seja, quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem
considerados indispensáveis para o desenrolar da ação fiscal.
Ao regulamentar o art. 6o da Lei Complementar no 105/2001, o Decreto no 3.724, de 10
de janeiro de 2001, com vistas a acautelar direitos dos contribuintes, estabeleceu, de
forma direta, todos os casos em que é indispensável ao Fisco examinar registros
relativos a operações financeiras.
Depósitos Bancários de Origem não Comprovada.
Considera o contribuinte que os depósitos bancários não constituem, por si só, fato
gerador do imposto de renda, porque não caracterizam disponibilidade de renda e
proventos, nem acréscimo patrimonial, não tendo sido comprovado o nexo causal entre
os depósitos e os fatos que representaram a suposta omissão de receitas.
Oportuno se faz um rápido histórico da legislação vigente sobre a tributação de
depósitos bancários, com o objetivo de se aclarar a evolução do ordenamento jurídico
que regeu, e rege, a matéria tributária objeto do presente lançamento.
Da Lei no 8.021
A Lei que primeiramente autorizou a utilização de depósitos bancários injustificados
para arbitramento de omissão de rendimentos foi a Lei n° 8.021, de 12/04/1990, que
assim dispunha em seu art. 6o e parágrafos:
“Art. 6o O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
§1o Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis com a
renda disponível do contribuinte.
§2o Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte, diminuída dos
abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda em vigor e do
Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§3o Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado para o
devido procedimento fiscal de arbitramento.
§4o No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes à época da
ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser adotados índices ou
indicadores econômicos oficiais ou publicações técnicas especializadas.
§5o O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações .
§6o Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será sempre
levada a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte.”
Fl. 442
DF CARF MF

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.070 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.726672/2013-52

À vista de tais regras, tem-se que os rendimentos omitidos poderiam ser arbitrados com
base nos sinais exteriores de riqueza, caracterizados por gastos incompatíveis com a
renda disponível do contribuinte.
A omissão poderia, ainda, ser presumida no valor dos depósitos bancários
injustificados, desde que apurados os citados dispêndios e que este fosse o critério de
arbitramento mais benéfico ao contribuinte.
Da Lei no 9.430
A partir de 1997, entretanto, o assunto em tela passou a ter um disciplinamento diferente
daquele previsto na Lei no 8.021, de 1990, com a edição da Lei no 9.430, de 27/12/1996,
que, no art. 42 e parágrafos, estabeleceu uma presunção legal de omissão de
rendimentos, autorizando o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular
da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprovasse,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta
de depósito ou de investimento.
Diz o referido texto legal, com as alterações posteriores introduzidas pelo art. 4o da Lei
no 9.481, de 13/08/1997, in verbis:
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitidos será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil Reais).
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas
em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste
artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante
divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares."
Fl. 443
DF CARF MF

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-008.070 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.726672/2013-52

Desta forma, o legislador estabeleceu, a partir da referida data, uma presunção legal de
omissão de rendimentos com base em depósitos bancários, condicionada, apenas, à falta
de comprovação da origem dos recursos que transitaram, em nome do contribuinte, em
instituições financeiras, ou seja, permitiu que se considerasse ocorrido o fato gerador
quando o contribuinte não lograsse comprovar a origem dos créditos efetuado em sua
conta bancária, não o vinculando a necessidade de demonstrar os sinais exteriores de
riqueza requeridos pela Lei no 8.021/1990.
Assim, o legislador substituiu uma presunção por outra, as duas relativas ao lançamento
do rendimento omitido com base nos depósitos bancários, porém diversas nas condições
para sua aplicação: a da Lei no 8.021, de 1990, condicionava a falta de comprovação da
origem dos recursos à demonstração dos sinais exteriores de riqueza e que fosse este o
critério mais benéfico ao contribuinte; já a presunção da Lei no 9.430, de 1996, está
condicionada apenas à falta de comprovação da origem dos recursos que transitaram,
em nome do fiscalizado, em instituições financeiras.
Portanto, não se trata de considerar os depósitos bancários como fato gerador do
imposto de renda, que se traduz na aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica
de renda ou proventos de qualquer natureza (art. 43 do CTN); mas a
desproporcionalidade entre o seu valor e o dos rendimentos declarados constitui indício
de omissão de rendimentos.
Desta forma, não logrando, o titular, comprovar a origem dos créditos efetuados em sua
conta bancária, tem-se a autorização para considerar ocorrido o fato gerador, ou seja,
para presumir que os recursos depositados traduzem rendimentos do contribuinte.
Verifica-se, então, que a lei, ao prever a hipótese de incidência, não estabeleceu o
requisito de se comprovar que aos depósitos correspondem alterações patrimoniais
positivas do contribuinte. Basta, para a ocorrência do fato gerador, a existência de
depósitos de origem não comprovada.
Inversão do Ônus da Prova
Há nesse caso, portanto, a inversão do ônus da prova, característica das presunções
legais – o contribuinte é quem deve demonstrar que o numerário creditado não é renda
tributável.
Assim, ao impugnante cabe refutar a presunção contida na lei, pois a previsão legal em
favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a imputação, mediante a
comprovação da origem de seus créditos bancários. Trata-se, afinal, de presunção
relativa passível de prova em contrário.
Observe-se que a existência de depósitos bancários em nome do contribuinte representa,
inicialmente, um indício de que tais depósitos se realizaram a partir de rendimentos
deste mesmo contribuinte, merecendo investigação mais apurada. E nesse ponto, o
contribuinte deve ser ouvido, para indicar a origem desses depósitos. Mas não se trata
de simplesmente prestar a informação, pois a lei é bastante clara ao exigir que o
contribuinte comprove a origem dos recursos. E esta não-comprovação, tem o poder de
transformar os depósitos, que eram meros indícios, em meios de prova em favor do
Fisco.
É função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de depósito
ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos do real
beneficiário dos depósitos bancários e intimá-lo, como o titular das contas bancárias, a
apresentar os documentos/informações/esclarecimentos, com vistas à verificação da
ocorrência de omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Todavia, a comprovação da origem dos recursos utilizados nessas operações é obrigação
do contribuinte.
Fl. 444
DF CARF MF

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-008.070 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.726672/2013-52

Portanto deve ser rechaçada a afirmação genérica feita pelo impugnante de que os
créditos efetuados em contra corrente bancária são provenientes de empresas nas quais
participou como sócia ou funcionária, empresas estas que corriam risco de falência em
virtude de bloqueios judiciais.
Em contraposição ao laconismo do contribuinte está o trabalho efetuado pela autoridade
fiscal e que está exposto nos demonstrativos, no termo de verificação fiscal e nos
anexos do auto de infração.
Ademais a contribuinte alega que não tem um relatório circunstanciado da infração,
equivoca-se a impugnante, uma vez que consta nos autos o Termo de Verificação
Fiscal, fls. 294 a 311.
Diante do levantamento efetuado, por óbvio que caberia ao contribuinte, ao dele
discordar, identificar com precisão quais os valores que merecem sua discordância,
demonstrando, de forma inequívoca, a coincidência de datas e valores existente nas
operações.
É de se ver, como já analisado acima, que o ônus desta prova recai exclusivamente
sobre o contribuinte. Portanto, verificada a ocorrência da hipótese descrita em lei, qual
seja, de que o contribuinte recebeu depósitos e eximiu-se de comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a sua origem, fato gerador descrito no art. 42 da Lei no
9.430/1996, correta é a autuação.
Nem poderia ser de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do Princípio da
Legalidade que rege a Administração Pública, cabendo ao agente tão-somente a
inquestionável observância do novo diploma.
(...)
Do MPF-D
A contribuinte em sua impugnação primeiro alega que há necessidade de diligências nas
empresas, mas no transcorrer da impugnação alega que o fiscal procedeu a realização de
diligências sem estar amparado por Mandado de Procedimento Fiscal -
Diligencia, portanto fica nítido a tentativa da contribuinte tentar de qualquer maneira
derrubar um auto de infração que foi perfeitamente levantado nos ditames legais já aqui
citados.
Quanto ao pedido de nulidade a exigência obedeceu aos requisitos específicos do auto
de infração, pois ocorreu a qualificação do sujeito passivo, a descrição dos fatos, foram
apontadas as disposições legais infringidas e determinada a exigência com a respectiva
intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo legal.
Não se comprovou nenhuma hipótese que propicie a nulidade do lançamento, pois os
atos e os termos foram lavrados por pessoa competente e não houve preterição do
direito de defesa (art. 59 do Decreto no 70.235/72), além de não se vislumbrar
ilegitimidade passiva ou vício formal (Código Tributário Nacional, arts. 142 e 173).
Cientificada do lançamento, instaurou-se a fase litigiosa do processo, com abertura do
prazo para apresentação de defesa, onde a interessada pode exercer o seu direito de
defesa.
Ante tais considerações, refuto a nulidade arguida.
Conclusão
Sendo assim, com base no exposto, voto pela improcedência da impugnação
apresentada e pela MANUTENÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Fl. 445
DF CARF MF

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-008.070 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.726672/2013-52

Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 446
DF CARF MF